Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENFEITORIAS. IMÓVEL DE TERCEIRO. ACESSÃO. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Segundo o instituto da acessão, presume-se que todas as plantações e construções realizadas no terreno foram feitas pelo proprietário e a sua custa, até prova em sentido contrário (CC, art. 1.253).
2. Comprovado que o imóvel em que foram realizadas as benfeitorias não pertence a qualquer dos litigantes, mas sim a terceiro (sogra da apelante), eventuais direitos e deveres sobre as benfeitorias edificadas no bem devem ser objeto de ação própria, a fim de se resguardar o contraditório e a ampla defesa daquele que não integra a lide.
3. Recurso conhecido e não provido.